Tribunal: STF
Processo: HC 265668
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de habeas corpus, com pedido de liminar, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício de “todas as pessoas em sofrimento mental submetidas a medida de segurança ou custodiadas no sistema prisional brasileiro”, por meio da qual aponta como autoridade coatora o Conselho Nacional de Justiça.



    Sustenta-se, em síntese, a inconstitucionalidade da Resolução nº 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça, que “Institui a Política Antimanicomial do Poder Judiciário e estabelece procedimentos e diretrizes para implementar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei n. 10.216/2001, no âmbito do processo penal e da execução das medidas de segurança”.



    À vista do exposto, requer-se o deferimento de medida liminar a fim de suspender os efeitos da Resolução nº 487/2023, do CNJ. No mérito, busca-se a declaração de inconstitucionalidade da Política Antimanocominial.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal assim prevê: “caberá habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.” 



    O habeas corpus, portanto, é um remédio constitucional destinado exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção do paciente. Não é cabível para tutelar pretensões relacionadas a outros direitos ou situações que não envolvam diretamente a liberdade ambulatorial, conforme reiteradamente decidido por esta Corte.



    Neste mesmo sentido, entendendo-se pelo não cabimento do habeas corpus quando em jogo ato distinto daquele relacionado à liberdade ambulatorial, os seguintes julgados HC 101.136/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 13/04/2012; HC 99369 AgR/DF, Rel. Min. Cézar Peluso, 2ª Turma, DJ 16/10/2009; RHC 85.105 AgR/PA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, DJ 16/09/2005. 



    No caso em análise, conforme se depreende da própria narrativa do impetrante, não há qualquer ameaça ou violação à liberdade de locomoção que justifique o manejo do habeas corpus. A pretensão deduzida – declaração de inconstitucionalidade da Resolução nº 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça – está absolutamente dissociada do objeto do habeas corpus, inviabilizando sua admissibilidade.



    Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, do RISTF, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente